Tribunal: TJBA
Processo: 8003910-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003910-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO LUCIO SANTOS ATAIDE Advogado(s): IAGO FRANCO DAVID, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE AGRAVADO: DARLIANE MATOS DE ALMEIDA ATAIDE Advogado(s):JONATHAN DUARTE LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DOS ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para fixar alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Sustenta o agravante desproporcionalidade da obrigação alimentar em razão de sua condição de saúde, que o incapacita temporariamente para o trabalho, e a aptidão da agravada para o labor. Requereu a suspensão da decisão ou, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado. A decisão interlocutória antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal, reduzindo os alimentos provisórios para 20% da renda líquida do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, nas circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se o valor de 30% dos rendimentos líquidos do agravante se mostra proporcional à sua capacidade financeira e à necessidade da alimentanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória, devendo ser fixada quando demonstrada a impossibilidade de subsistência do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. A decisão agravada fundamenta-se no dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, II, do Código Civil e na presença de documentos médicos que atestam enfermidades da agravada. A redução do percentual de alimentos para 20% dos rendimentos líquidos do agravante se justifica pela ausência de comprovação detalhada das despesas mensais da agravada e pela existência de qualificação profissional (ensino superior em pedagogia e curso técnico), que indicam a necessidade de delimitação cautelosa do valor arbitrado, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa. A definição da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante exige produção probatória em sede de instrução processual, cabendo ao juízo de origem reavaliar a questão com base em cognição exauriente. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.566, II; CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003910-10.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO LUCIO SANTOS ATAIDE e como agravada DARLIANE MATOS DE ALMEIDA ATAIDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reduzir os alimentos provisórios arbitrados para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR